Tribunal: STF
Processo: RE 464152
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. JUROS DE 12% AO ANO. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO EM RAZÃO DO PROVIMENTO DO RECURSO
   ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE FUNDAMENTA NA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Afronta ao
   texto constitucional suscitada no agravo regimental que não foi
   objeto do recurso extraordinário.